Tribunal: STJ
Processo: 0807850-81.2021.4.05.8400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2157771 - RN(2024/0259314-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: HOST ADMINISTRACAO LTDA
ADVOGADO
: GLEYDSON KLEBER LOPES DE OLIVEIRA - RN003686
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
FUNDAMENTAÇÃO
CLARA
E
COERENTE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE (ART. 932, INCISO III,
E
§ 1o,
CPC/2015)
ART. 1.021,
SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ.
CPC/2015.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO
DE
MÉRITO
EM
DECLARATÓRIOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento ao agravo interno, em razão da incidência da Súmula n. 182 do
STJ e da Súmula n. 7 do STJ, ante a ausência de impugnação específica e a
insurgência genérica.
2. Alegações de omissão e contradição (art. 1.022, incisos I e II, do
Código de Processo Civil) quanto: (i) ao prequestionamento do art. 116,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional; (ii) à distinção entre
reexame fático-probatório e revaloração jurídica dos fatos; e (iii) à suposta
falta de especificação dos fundamentos não impugnados.
3. O acórdão embargado enfrentou, de modo suficiente e coerente, a
controvérsia posta.
4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55181346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:55
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 6dae4382-77d0-4c1d-9dd8-38120128350d

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:55
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 6dae4382-77d0-4c1d-9dd8-38120128350d

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2157771 - RN(2024/0259314-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: HOST ADMINISTRACAO LTDA
ADVOGADO
: GLEYDSON KLEBER LOPES DE OLIVEIRA - RN003686
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
FUNDAMENTAÇÃO
CLARA
E
COERENTE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE (ART. 932, INCISO III,
E
§ 1o,
CPC/2015)
ART. 1.021,
SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ.
CPC/2015.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO
DE
MÉRITO
EM
DECLARATÓRIOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento ao agravo interno, em razão da incidência da Súmula n. 182 do
STJ e da Súmula n. 7 do STJ, ante a ausência de impugnação específica e a
insurgência genérica.
2. Alegações de omissão e contradição (art. 1.022, incisos I e II, do
Código de Processo Civil) quanto: (i) ao prequestionamento do art. 116,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional; (ii) à distinção entre
reexame fático-probatório e revaloração jurídica dos fatos; e (iii) à suposta
falta de especificação dos fundamentos não impugnados.
3. O acórdão embargado enfrentou, de modo suficiente e coerente, a
controvérsia posta.
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por HOST ADMINISTRAÇÃO
HOTELEIRA LTDA contra acórdão, por mim relatado, que negou provimento ao
respectivo agravo interno, nos termos da seguinte ementa (fl. 2178):
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICAOS
Documento eletrônico VDA54730075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:19
Código de Controle do Documento: 70a0ec0c-1ca9-4bb6-b98c-f8ab37aa8201

FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO
NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO INTERNODESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo interno, deixou de impugnar de
formaespecífica, fundamentos da decisão que não conheceu do recurso especial.
Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.

A embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão
embargado, com fundamento no
incisos I e II, do Código de Processo Civil.
art. 1.022,
Alega, em síntese: (i) omissão quanto ao prequestionamento do art. 116,
parágrafo único, do
, pois o Tribunal Regional Federal da 5a
Código Tributário Nacional
Região teria reconhecido expressamente o preenchimento desse requisito na decisão de
admissibilidade; (ii) contradição e omissão quanto à distinção entre reexame fático e
revaloração jurídica dos fatos, pois o acórdão teria citado jurisprudência mas se recusado
a aplicá-la ao caso concreto; (iii) omissão quanto à especificação do fundamento não
impugnado, alegando que a Súmula n. 182 do STJ teria sido aplicada de forma genérica.
Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com
efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e determinar o regular
processamento do recurso especial (fls. 2188-2192).
Não houve impugnação aos embargo de declaração.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do
do Código de Processo Civil, o recurso integrativo
art. 1.022
tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais
eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre que tais vícios não são
verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
De fato, as questões foram apreciadas nos seguintes termos, conforme voto
condutor (fls. 2180-2181):

Nos termos da decisão agravada, recurso especial alegou violação dos arts.
124, inciso I, e 116, parágrafo único, todos do Código Tributário Nacional.
Em relação ao
do CTN, o recurso não foi conhecido pois
art. 124, inciso I,
"os argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que não ficou
comprovado que as empresas realizaram conjuntamente a situação configuradora do
Documento eletrônico VDA54730075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:19
Código de Controle do Documento: 70a0ec0c-1ca9-4bb6-b98c-f8ab37aa8201

fato gerador – somente poderiam ter a sua procedência verificada mediante
necessário reexame de matéria fático-probatório" (fls. 2149), ou seja, óbice previsto
na Súmula n. 7 do STJ.
Já a alegada violação ao
parágrafo único do CTN não foi
art. 116,
conhecida tanto em razão da ausência de prequestionamento, quanto por conta da
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Além disso, ambas as violações, a despeito de mencionarem que se
baseiam em lei federam, estariam fundadas, em verdade em matéria de cunho
constitucional, o que impediria também o seu conhecimento.
No presente agravo interno, no que diz respeito à Súmula n. 7 do STJ, a
parte agravante asseverou, apenas de maneira genérica, que a análise do apelo nobre
não demanda revolvimento do acervo fático-probatório. Assim, não se desincumbiu
do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e concreta, a forma pela qual, a partir dos
fatos e provas não controvertidos mencionados no acórdão recorrido,
independentemente de aprofundado reexame dos elementos probantes que integram
o caderno processual, seria exequível examinar as teses recursais, o que configura
desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III,
.
CPC/2015)
[...]
Além disso, a parte agravante deixou de se insurgir, especificamente,
contra a fundamentação relacionada à incidência da Súmula n. 7 quanto ao art. 116,
parágrafo único, do CTN, bem como do fundamento relacionado à natureza
constitucional do recurso.
Nessas condições, em razão do descumprimento do comando normativo
contido no
§ 1o, do Código de Processo Civil, aplica-se à espécie o
art. 1.021,
entendimento veiculado através da Súmula n. 182 do STJ, : "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
Ressalto que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que o provimento judicial que não admite o recurso
especial não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único.
Dessa forma, nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte
agravante não se insurge de maneira adequada contra qualquer um dos fundamentos
que alicerçam o não conhecimento, é inviável conhecer do agravo interno na
integralidade.

Como se vê, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que a parte
agravante, nas razões do agravo interno, deixou de se insurgir, específica e
concretamente, contra todos os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu
do respectivo recurso especial, o que implicou aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
Diante dessa conclusão, inarredável a incidência, mais uma vez, do mesmo óbice
sumular desta Corte Superior.
Assim, tendo em vista o mencionado empecilho processual ao conhecimento
do agravo interno na integralidade, insubsistente a alegação de que existem omissões no
tocante à análise de matérias relacionadas ao prequestionamento ou à distinção entre
reexame fático e revaloração jurídica, tal como pretendido pela parte embargante.
Documento eletrônico VDA54730075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:19
Código de Controle do Documento: 70a0ec0c-1ca9-4bb6-b98c-f8ab37aa8201

Reitere-se que "descabe falar em omissão do julgado sobre argumentos
vinculados ao mérito do recurso se este nem mesmo ultrapassou a fase de
admissibilidade" (EDcl no AgRg nos EDcl nos
relator Ministro
EAREsp 1.958.942/PR,
Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
7/3/2023,
15/3/2023)
Nessa toada, o reconhecimento pelo Tribunal de origem de que o art. 116,
parágrafo único, do
estaria prequestionado mostra-se
Código Tributário Nacional
juridicamente irrelevante diante da aplicação da Súmula n. 182 do STJ, que constitui
óbice terminal ao conhecimento do próprio agravo interno por deficiência dialética na
impugnação da decisão monocrática. Não há, pois, omissão.
De igual modo, quanto à alegada contradição ou omissão no tocante à Súmula
n. 7 do STJ e à tese da revaloração jurídica, verifica-se que o acórdão embargado
enfrentou adequadamente a questão. Com efeito, consignou-se expressamente que a parte
agravante asseverou, apenas de maneira genérica, que a análise do apelo nobre não
demanda revolvimento do acervo fático-probatório, não se desincumbindo do ônus de
demonstrar, de maneira efetiva e concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas
não controvertidos mencionados no acórdão recorrido, independentemente de
aprofundado reexame dos elementos probantes que integram o caderno processual, seria
exequível examinar as teses recursais.
Ademais, o acórdão embargado citou precedentes desta Corte Superior (AgInt
no
AgInt no
e AgInt no
AREsp 2.498.984/SC,
AREsp 1.795.402/SP
explicitando o padrão dialético exigido para afastar o óbice da
AREsp 1.770.082/SP)
Súmula n. 7 do STJ, demonstrando que a impugnação apresentada no agravo interno foi
insuficiente para esse desiderato. Não há, portanto, nem contradição interna no julgado
nem omissão quanto à análise da tese recursal.
Outrossim, no que tange à alegada omissão quanto à especificação do
fundamento não impugnado, o acórdão embargado foi suficientemente claro ao
consignar que a parte agravante deixou de se insurgir, especificamente, contra a
fundamentação relacionada à incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto ao art. 116,
parágrafo único, do CTN, bem como do fundamento relacionado à natureza
constitucional do recurso. Igualmente, registrou-se que, quanto à Súmula n. 7 do STJ em
relação ao
do CTN, a impugnação foi apenas de maneira genérica, o
art. 124, inciso I,
que configura descumprimento do ônus dialético. A decisão, assim, especificou com
precisão as deficiências do agravo interno, inexistindo omissão.
Cumpre destacar que o vício de contradição, para fins do
do CPC,
art. 1.022
só estará configurado quando interno ao julgado embargado, "a exemplo da grave
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de
evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador,
revelando-se ausente, por outro lado, quando evidenciado apenas antagonismo entre os
Documento eletrônico VDA54730075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:19
Código de Controle do Documento: 70a0ec0c-1ca9-4bb6-b98c-f8ab37aa8201

fundamentos da decisão e o entendimento da parte" (EDcl no RMS
relatora
60.400/SP,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
9/10/2023,
.
16/10/2023)
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código
art. 1.022
de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no
provimento judicial.
2. Para se valer dos embargos declaratórios - recurso de fundamentação
vinculada -, sob o argumento de obscuridade do decisum embargado, cabe ao
Recorrente colacionar ou, ao menos, fazer remissão aos excertos da decisão
impugnada, nos quais estaria contida a suposta falta de clareza, que implicasse
dificuldade de compreensão da própria prestação jurisdicional.
3. No caso, a Recorrente, pura e simplesmente, manifesta entendimento
contrário à conclusão do julgado embargado. Se este concluiu pela ausência de
prequestionamento, a Embargante, demonstrando inteira compreensão dessa
conclusão, a ela se opõe, argumentando que o contexto dos autos difere-se daqueles
examinados nos precedentes indicados no aresto ora embargado e que a questão sub
judice está madura para ser julgada, no mérito, por este Sodalício.
4. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a
conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados, com advertência de imposição de
multa, em caso de nova oposição de declaratórios.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 1.924.360/SP,
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
25/6/2025.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
Documento eletrônico VDA54730075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:19
Código de Controle do Documento: 70a0ec0c-1ca9-4bb6-b98c-f8ab37aa8201

a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados
art. 1.022,
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.978.532/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54730075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:19
Código de Controle do Documento: 70a0ec0c-1ca9-4bb6-b98c-f8ab37aa8201

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.157.771 / RN
Número Registro: 2024/0259314-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08007328520204058401 08078508120214058400 8007328520204058401 8078508120214058400
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : HOST ADMINISTRACAO LTDA
ADVOGADO
: GLEYDSON KLEBER LOPES DE OLIVEIRA - RN003686
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HOST ADMINISTRACAO LTDA
ADVOGADO
: GLEYDSON KLEBER LOPES DE OLIVEIRA - RN003686
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55147300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:43:47
Código de Controle do Documento: 0096e980-1a91-4c31-9e3a-04a6025cdfac

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:43:47
Código de Controle do Documento: 0096e980-1a91-4c31-9e3a-04a6025cdfac